Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de interdito proibitório, deferiu liminar para determinar a abstenção de atos de turbação ou esbulho e impôs ao agravante a obrigação de providenciar a religação da energia elétrica no imóvel, sob pena de multa. Pede-se o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da decisão, especialmente quanto à obrigação de religação da energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça e a legalidade da imposição ao agravante da obrigação de religar a energia elétrica no imóvel objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante simples declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC, salvo prova em sentido contrário.
4. A documentação apresentada pelo agravante (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, extratos bancários e isenção de IR) comprova a ausência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
5. Consta nos autos decisão transitada em julgado em ação de reintegração de posse em favor do agravante, o que afasta a configuração de esbulho.
6. A ausência de prova robusta de turbação ou esbulho, bem como a existência de débitos em nome dos agravados junto à concessionária, inviabiliza a imposição da obrigação de religação da energia ao agravante.
7. A medida liminar deve ser revista parcialmente, diante da ausência de elementos que justifiquem a imposição da obrigação de fazer ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1) A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante simples declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário; 2) A ausência de prova de turbação ou esbulho e a existência de débitos em nome de terceiros afastam a obrigação de o agravante providenciar a religação da energia elétrica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, § 3o, 561, 562, 567.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738651, 0700436-09.2023.8.07.9000, Rel(a). Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, p. 18.08.2023.